Tribunal: TJMT
Processo: 0000584-32.2019.8.11.0095
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000584-32.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Roubo, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ISMAEL MOREIRA MEIRELES - CPF: 721.459.001-87 (APELANTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 046.115.041-74 (VÍTIMA), RODRIGO PAES DA CONCEICAO - CPF: 051.456.321-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART 129, § 9º, DO CP – PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INÉPCIA DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNICA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO – EVIDENCIAÇÃO – PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

No caso, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 05.11.2019 até a prolação da sentença condenatória em 12.9.2023, defluiu o período de a a 3 anos, 10 meses, e 7 dias, razão pela qual, a extinção da punibilidade é fator que se impõe ao caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ismael Moreira Meirelles
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Paranaita/MT, que condenou o réu pelo crime previsto nos termos do artigo 129, § 9º, do Código Penal, impondo-lhe ao cumprimento da pena de 3(três) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Irresignado, a defesa em suas razoes recursais, em síntese, pleiteia pela inépcia da peça acusatória e a absolvição do apelante com base nos termos do art.386, inciso VII - (ID 190624696)

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a r.sentença - (ID 190624699)

A Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do iminente Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pelo pelo provimento do recurso interposto, assim sintetiza na ementa – (ID 199694740)

Assim sintetizando:

“
Ementa: Apelação Criminal. Crime de lesão corporal. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Inépcia da inicial. Improcedência. Preclusão do pedido com a superveniência de sentença penal condenatória. Mérito: Pretendida a absolvição. Possibilidade. Conjunto probatório insuficiente para sustentar o édito condenatório. Versões contraditórias. Princípio do in dubio pro reo. Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nas razões recursais a defesa objetiva a reforma do
decisum
proferido, pleiteando a inépcia da peça acusatória e absolvição ante ausência de provas, como também afirma que o réu possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo

Transcrevo a denúncia: (Id. 190617841)

“Consta dos inclusos autos que no dia 31 de março de 2019, por volta das 19 horas e 35 minutos, no ginásio municipal, localizado na Rua Maria Eliza Miyazima, s/n, Setor Sul deste Município de Paranaíta/MT, o denunciado ISMAEL MOREIRA MEIRELES, ofendeu a integridade corporal, bem como subtraiu para si um carro, Ônix 1.0 MT L, ano 2014, cor branca, placa NPM 3012, Paranaíta/MT de sua ex-esposa ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA, mediante violência, conforme laudo de lesão corporal e mapa topográfico acostado nas fls. 17/18, e auto de apreensão de fl. 25

Consoante apurado no incluso caderno investigativo a vítima Ana Cláudia de Oliveira e o denunciado Ismael Moreira Meireles conviveram maritalmente por aproximadamente 12 (dose) anos.

Apurou-se que no dia, horário e local dos fatos, o denunciado, não aceitando o término do relacionamento, avistou a vítima conversando com Rodrigo Paes da Conceição, ocasião em que desferiu um empurrão violento sobre a ex-companheira, fazendo-a cair violentamente, fato que lhe causou lesão e escoriações na nádega direita, conforme laudo pericial de fls. 24/27, demonstrando com esta atitude extrema periculosidade.

Ato contínuo, após exercer sua brutal violência, o denunciado subtraiu para si o veículo, marca Chevolet, modelo Ônix 1.0 MT L, ano 2014, cor branca, placa NPM 3012, Paranaíta/MT, bem como o celular pertencente à vítima, evadindo-se do local em alta velocidade.

Diante disto, após comunicação à autoridade policial, e deferimento do juízo do pedido de busca e apreensão, o veículo foi recuperado (fls. 06; 26-v; 29).

Em declarações prestadas pela vítima, informou que o seu aparelho celular foi devolvido pelo denunciado (fl. 31), no entanto, com relação ao roubo, esclareceu (fl. 07):

Promotoria de Justiça de Paranaíta “[...] Que lhe desferiu um empurrão, ocasionando escoriação no bumbum, lado direito; Que pediu para ISMAEL para com aquilo pois não tinham mais nada (sic), nesse momento ele pegou seu carro [...] Que chegou de ligar para ISMAEL solicitando a devolução do aparelho de celular e do veículo [...] Que disse que não irá devolver seu carro, sim irá vendê-lo para pagar as contas [...]”

Em suas declarações, Rodrigo Paes da Conceição informou que na data, local e horário dos fatos foi agredido pelo denunciado, porém, manifestou expressamente seu desinteresse em representá-lo criminalmente.

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia ISMAEL MOREIRA MEIRELES, como incurso nos preceitos do art. 129, §9º e art. 157 "caput", na forma do art. 69, todos do Código Penal com implicações da Lei nº 11.340/06 (Maria da Penha), e requer:”

Pois bem. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

Os fatos delituosos pelos quais o recorrente foi condenado ocorreram em 31 de março de 2019
.
A denúncia foi recebida em 05.11.2019. (Id. 190617842 – fls.32)

A sentença foi prolatada em 12.09.2023 (Id. 190624691) e consta a pena de 03 (três) meses de detenção no regime aberto, por incursão no delito previsto no art. 129, §9°, do Código Penal c/c. a Lei n. 11.340/06. E, como não houve recurso ministerial, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, razão pela qual, a prescrição da pretensão punitiva verifica-se no prazo do art. 109, VI, do CP:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrível houve o curso de tempo de superior a 3 anos, 10 meses, e 7 dias, restando, portanto, extinta a punibilidade.

Colaciono o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“[...]Constatado que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença é superior a aquele previsto no art. 109, VI, do CP, antes das alterações trazidas pela Lei n.º 12.234/2010, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c 110, § 1º, todos do CP.”
(TJMT - Ap n° 141043/2016 - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J. 30/11/2016, DJe 12/12/2016). (Negritou-se)

“[...]Deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa
. (N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021) (Negritou-se)

Ante o exposto, tratando-se de matéria de ordem pública reconheço a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, todos do Código Penal e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime imputado a
Ismael Moreira Meirelles,
previsto no art.129, § 9º, do Código Penal; ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024